Tribunal: TJDFT
Processo: 0716928-16.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO COMPROVADA A SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática da relatora que indeferiu o benefício da justiça gratuita. Em seu recurso, o agravante sustenta fazer jus ao benefício da justiça gratuita porque não possui condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família e que a mera declaração de hipossuficiência seria suficiente para concessão do benefício. Pede a reforma da decisão agravada. Contrarrazões apresentadas.
II. Importante ressaltar que a Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LXXIV, prevê que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, sob pena de obstar o acesso à justiça
III. Na hipótese, o autor aufere renda mensal líquida superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), a qual se mostra mais do que suficiente para evidenciar a possibilidade de arcar com as custas processuais do recurso, sobretudo as módicas praticadas no âmbito do TJDFT. Cumpre ressaltar que o agravante é empresário e que seu ganhos, possivelmente, superam de forma global aqueles declarados à Receita Federal como pessoa física. Nenhum gasto excepcional, que exceda aos do cotidiano de qualquer pessoa, foi comprovado para que a hipossuficiência fosse aferida no caso concreto. Por fim, o teto fixado pela Defensoria apenas tem relação com a possibilidade de ser ou não assistido por aquele órgão, não sendo critério Judicial, muito menos vinculante, para o deferimento da gratuidade de justiça.
IV. Nesse contexto, impõe-se a confirmação da decisão atacada, competindo ao recorrente, evitando cerceamento de defesa, a comprovação do recolhimento do preparo recursal (custas processuais e preparo) no prazo de 48 horas da publicação deste acórdão, sob pena de deserção.
V. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
VI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.